Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHOS. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. NECESSIDADES. SUPERDIMENSIONAMENTO NA PETIÇÃO INICIAL. INSERÇÃO DE UM DOS FILHOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO. GASTOS ORDINÁRIOS DA CASA DO GENITOR. READEQUAÇÃO DAS NECESSIDADES. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. É mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
2. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, consoante dispõe o art. 1.566, inciso IV, do CC, sendo certo que a contribuição de cada um deverá ser proporcional à capacidade financeira deles (CC, art. 1.703).
3. No presente caso, inexistem provas hábeis a recomendar a exasperação do quantum fixado, havendo, ao contrário, elementos a confirmar o superdimensionamento dos gastos na petição inicial.
4. Não sobressaindo desproporcional nem desarrazoado, o patamar arbitrado a título de alimentos pelo juízo a quo atende não só ao binômio, mas ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade na fixação da obrigação alimentar, de maneira que a sentença recorrida não merece reparos.
5. Recurso improvido.